Tribunal: TJDFT
Processo: 0702408-78.2024.8.07.0011
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. SERVIÇO DE NATUREZA BANCÁRIA. GOLPE DO MOTOBOY. ACESSO A DADOS BANCÁRIOS DO CORRENTISTA. TRANSAÇÕES REALIZADAS COM USO DE CARTÃO DE CRÉDITO E SENHA PESSOAL. MOVIMENTAÇÕES DESTOANTES DO PADRÃO DO CONSUMIDOR. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR (ART. 373, INC. II, DO CPC). NÃO DEMONSTRADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONFIGURADA. DANO MATERIAL. COMPROVADO. APELAÇÃO DO AUTOR CONHECIDA E PROVIDA. APELAÇÃO DO RÉU CONHECIDA E DESPROVIDA.
I. Caso em Exame.
1. Cuida-se de Apelação cível interposta pelo Autor nos autos da ação de indenização por danos materiais, em que se busca o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de que a Ré seja condenada a indenizar danos materiais.
2. Cuida-se de Apelação cível interposta pelo Réu nos autos da ação de indenização por danos materiais, em que se busca o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de que o pleito autoral seja julgado improcedente.
II. Questão em discussão.
3. A controvérsia recursal consiste em verificar a responsabilidade civil do Réu pela fraude ocorrida contra o Autor a ensejar sua condenação ao pagamento de danos materiais de forma integral em favor deste.
III. Razões de decidir.
4. As disposições do Código de Defesa do Consumidor são aplicáveis aos contratos bancários, conforme a Súmula n. 297 do STJ.
5. A instituição bancária responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores na prestação de serviços (art. 14 do CDC). No mesmo sentido é a Súmula n. 479 do STJ: “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
6. A análise apurada dos autos leva à conclusão de que de fato se trata de caso fortuito interno da instituição bancária, afastando-se tanto a tese de culpa exclusiva da vítima. Com efeito, o golpe foi iniciado, mediante falsa ligação telefônica, mas o que foi determinante para o sucesso da fraude, conferindo total credibilidade às informações passadas pelo falso atendente, a incluir a digitação da senha, decorreu da posse pelos fraudadores de informações sigilosas e os dados pessoais e sensíveis dos autores. Inegável que houve violação à Lei Geral de Proteção de Dados (art. 42, § 1o, inc. I), permitindo o vazamento de dados pessoais e sensíveis.
7. Em face da credibilidade gerada, tendo em vista que os terceiros possuíam os dados sensíveis da Autor, o que somente seria possível caso a ligação, realmente, procedesse da instituição bancária, ainda que este possivelmente tenha fornecido a senha, não há como imputá-lo culpa pelo fornecimento desta, na medida em que foi levado a crer que estava meramente protegendo seu cartão de crédito e sua conta bancária de novas operações indevidas.
8. Observa-se que a fraude perpetrada por terceiro não é capaz de romper com o nexo causal entre a conduta da instituição financeira e os danos causados ao Consumidor, uma vez que se cuida de fortuito interno, relacionado os riscos intrínsecos ao exercício da atividade lucrativa desempenhada pelo banco, e não ao local, se dentro ou fora do estabelecimento, como aduzido pelo banco.
9. A mera alegação da instituição financeira de que o correntista descuidou do dever de zelo para com a guarda do cartão bancário e de seus dados pessoais, como senhas bancárias, desprovida de lastro probatório não pode compelir o Consumidor a produzir prova negativa. Assim, inexistente a demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor (art. 373, inc. II, do CPC).
10. Reconhecida a responsabilidade civil da instituição financeira que, apesar de lucrar com o negócio que desenvolve, não criou mecanismos de modo a vedar a prática de operações bancárias de forma fraudulenta.
11. Cabe ao banco o dever inafastável de oferecer segurança nas operações bancárias, e, portanto, a fraude não o exime de indenizar o Consumidor em caso de danos resultantes dessas operações (arts. 14 e 17 do CDC).
12. A instituição bancária, ao verificar a movimentação financeira atípica, deveria e poderia ter tomado medidas de segurança, como o bloqueio temporário do cartão. Omitindo-se, agiu de forma negligente, pois possui tecnologia apta à prevenção desse tipo de fraude.
IV. Dispositivo e tese.
13. Apelação do Autor conhecida e provida. Apelação da Ré conhecida e desprovida.
__________
Dispositivos relevantes citados: art. 42, § 1o, inc. I, da Lei n. 13.709/2018; art. 373, inc. II, do CPC; arts. 14 e 17 do CDC.
Jurisprudência relevante citada: Súmulas n. 297 e 479 do STJ.